Tribunal: TJMT
Processo: 1015251-63.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA 1. PRELIMINAR: QUESTIONADA A AUSÊNCIA DE QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO DA APELANTE PARA COMPROVAR SUPOSTO FLAGRANTE FORJADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLEITO PROTELATÓRIO E DESNECESSÁRIO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE COM BASE NO ART. 400, § 1o, DA LEI PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO: ARGUIDA A NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA NA PESSOA DA APELANTE TEREM SIDO OBTIDAS IRREGULARMENTE. INOCORRÊNCIA. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL. 3. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cediço que o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo este, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo § 1o do art. 400 do Código de Processo Penal, sem que isso redunde em cerceamento de defesa.
2. Evidenciado que a busca na pessoa da apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ela estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015251-63.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SUELLEM CRISTINA GUIMARAES ALVES - CPF: 032.929.631-09 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO RODRIGUES DIAS - CPF: 729.779.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA RODRIGUES BELO - CPF: 028.951.851-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
CONDE
NAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
1.
PRELIMINAR
:

QUESTIONADA A AUSÊNCIA DE QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO DA APELANTE PARA COMPROVAR SUPOSTO FLAGRANTE FORJADO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLEITO PROTELATÓRIO E DESNECESSÁRIO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE COM BASE NO ART. 400, § 1o, DA LEI PROCESSUAL PENAL.
REJEIÇÃO.

2. MÉRITO:

ARGUIDA A
NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA
NA
PESSOA
DA APELANTE
TEREM SIDO OBTIDAS IRREGULARMENTE
.
INOCORRÊNCIA
.
DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
.
FUNDADAS SUSPEITAS PARA A
REALIZAÇÃO DE
BUSCA
PESSOAL
. 3. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

É cediço que o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo este, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo § 1o do art. 400 do Código de Processo Penal, sem que isso redunde em cerceamento de defesa.

2.
Evidenciado que a busca
na pessoa da
apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ela estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira

Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Suellem
Cristina Guimarães Alves

contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
13o
Vara
Criminal

da Comarca de
Cuiabá-
MT
,

nos autos da

Ação Penal
n.
1015251-63.2022.8.11.0042
, conden
ando
-o
s à pena de
6
(
seis
) anos de
reclusão, em regime fechado, e 600
(
seis
centos) dias-multa,
pela
prática do
crime
de tráfico de drogas

privilegiado

(art.
33,
§ 4o
, da Lei 11.343/2006
)
.

A

apelante
,
na
peça recursal

que está
no ID
179609227
,
postula,
preliminarmente, (i) a nulidade da sentença
condenatória
,

argument
ando que houve
cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento de quebra do sigilo
do seu aparelho
telefônico; e, alternativamente, (
ii
)
a
sua absolvição
pela ausência de materialidade delitiva, com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal,
asseverando
que deve ser reconhecida a ilegalidade da
busca pessoal realizada pelos policiais militares,
uma vez que não haviam
fundadas
suspeitas
tampouco autorização judicial
.

O
Ministério Público
,

forte nas contrarrazões que se encontram
no ID
179609231
,

requer
o
des
provimento

d
o
recurso
defensivo
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
184668673
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença
condenatória
por cerceamento de defesa

A
apelante
requer, preliminarmente, a anulação da sentença
condenatória

afirmando que h
ouve

cerceamento de defesa, pois não foi
deferid
o
o pedido de quebra do sigilo
do seu aparelho
telefônico
,
porquanto
“
a
s mensagens enviadas para a apelante e os números dos quais foram produzidas e remetidas podem ter sua autoria verificada, a fim de comprovar que o flagrante realizado nos autos foi FORJADO
”.
Negritos
no original

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

Como efeito, a
o
apreciar o
pedido de
quebra do sigilo
do aparelho
telefônico da apelante
, o sentenciante
assim se manifestou:

[...]
Conforme já dito, requereu a defesa da ré SUELLEM CRISTINA GUIMARAES ALVESa quebra do sigilo dos dados do telefone do seu aparelho celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante, invocando ser medida que lhe assegura o contraditório e ampla defesa.

Denota-se, no entanto, que tanto na formulação do pedido no Id. 107040870, quanto na reiteração de Id. 113748898, NÃO se preocupou a defesa em justificar a imprescindibilidade de referida prova para elucidação do caso em análise.

Ao contrário, em petição genérica e sem qualquer justificativa, pretende a defesa o afastamento do sigilo e dados telefônicos, sem, contudo, apontar o que pretende demonstrar com referida prova.

Como bem destacou o "Parquet" na manifestação de Id. 108129846, referida prova se mostra procrastinatória e desnecessária, ante a apreensão de EXPRESSIVAquantidade e variedade de drogas, representada por 198 comprimidos de ecstasy - MDA, com 108,21g e 69 frascos de diclorometano (lança-perfume), com 6.665kg.

Nesse sentido, é como se orienta
a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 3. Ao juiz é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Precedentes.4. No caso, competia à parte interessada demonstrar a real imprescindibilidade da produção da prova requerida, o que, segundo o próprio Tribunal de Justiça, não foi feito. Diante da impossibilidade de rever tal conclusão nessa estreita via, não se verifica flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.5. Agravo regimental improvido.(
AgRg
no HC n. 701.170/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 21/2/2022.).

Assim sendo e considerando que a defesa não logrou demonstrar a imprescindibilidade da prova de quebra de sigilo telefônico para melhor elucidação do caso,
INDEFIRO
referido pleito, exatamente por vislumbrar protelatória e irrelevante.
[...]

Nesse contexto, conquanto a apelante tente

se
esquivar de sua responsabilidade penal,
sob
argumento
segundo o qual
os agentes de segurança que realizaram a abordagem forjaram a situação de flagrante,
não ficou ev
idenciada qualquer tendência dos
policia
is
militar
es
em i
ncriminarem injustificadamente
Suellem
Cristina
,
com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
, razão pela qual
é
completamente dispe
nsável a aludida prova técnica.

Ainda nessa senda, não se pode olvidar que, ao magistrado é facultado o indeferimento de provas que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
, nos termos do
§ 1o do art. 400 do Código de Processo Penal
, tal como entendeu
o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE. SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA. MANUSCRITOS APREENDIDOS. REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO MOTIVADO. OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO.

1- [...] O art. 158 do Código de Processo Penal estabelece a indispensabilidade da realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios. Ainda, de acordo com a compreensão deste Superior Tribunal, a falta do exame de corpo de delito direto não é suficiente para invalidar a condenação, sobretudo quando é possível a verificação da materialidade por outros meios probatórios idôneos, como no caso, no qual a Corte estadual destacou a existência de outras provas acerca da ocorrência dos crimes. Precedentes. 6. Agravo regimental não
provido.(
AgRg
no HC n. 763.428/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

2-
[...]
No
que concerne à suposta violação dos
arts
. 158 e 402, ambos do CPP, o Tribunal de origem consignou que, para a comprovação a falsidade ideológica, mostra-se desnecessária a realização de exame grafotécnico. Constata-se, portanto, que houve o indeferimento motivado da prova, em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o art. 400, § 1o, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova" (
AgRg
no RHC 113.646/PA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador Convocado
do TJ/PE-, Quinta Turma,
DJe
8/10/2019) [...] (
AgRg
no
AREsp
n. 1.538.693/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 31/8/2020
.)

3- Quando há meios de prova diversos da perícia, ela não é indispensável, sobretudo considerando o poder disciplinar da autoridade administrativa do presídio.

4- No caso, o Conselho Disciplinar negou a prova grafotécnica, de forma motivada. Explicou que os presos, muitas vezes, se valem de terceiros para redigir suas epístolas, bem como porque os apontamentos apreendidos diziam respeito aos próprios sindicados e seus familiares, o que o individualiza.

5- Além disso, havia provas suficientes para a imputação da falta grave, diversas da perícia requerida, mais um motivo pelo qual ela foi dispensada. Os visitantes do apenado, que portavam os bilhetes sobre subversão e que tiveram contato com ele minutos antes da apreensão, assim como o conteúdo dos manuscritos, que diziam respeito a seus familiares, contendo instruções de facções criminosas, foram mais elucidativos quando comparados à prova grafotécnica.

6- Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 841.159/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.9.2023,
DJe
de 18.9.2023)

Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DEFLAGRADAS A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA. SÚMULA N. 7/STJ. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO NO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE DE DROGA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos suficientes para autorizar a interceptação telefônica, razão pela qual não subsiste a alegação de nulidade das interceptações telefônicas em razão de terem sido deflagradas a partir de denúncia anônima. A alteração dessa conclusão esbarra no óbice das Súmulas n. 7/STJ e 279/STF.

2. "É desnecessária a degravação integral dos diálogos interceptados, mormente porque disponibilizado o seu acesso à defesa" (
AgRg
no
AREsp
n. 1281062/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
3/2/2020).

3.
A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de
forma adequada e oportuna, como ocorreu na hipótese quanto ao indeferimento do pedido de realização de
espectograma
.

4. "
Cabe ao Magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do CPP. Não se pode descurar, ademais, que prevalece no STJ 'ser desnecessária a realização de perícia de voz nas interceptações, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida, o que não ocorreu no caso concreto (REsp 1501855/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
30/05/2017)'" -
AgRg
no REsp n. 1.322.181/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
18/12/2017
.

5. "
As diligências requeridas pela Defesa
[...]
foram indeferidas com fundamentação equilibrada e convincente, no sentido da impertinência e/ou desnecessidade da prova" (REsp n. 1307166/SP, retora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2013,
DJe
6/9/2013), e, portanto, fica claro que infirmar tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não de produção da prova, é expediente defeso na angusta via do recurso especial, ante a incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte
.
(...)

7.
Agravo regimental desprovido
.
(
AgRg
no
AREsp
n. 862.538/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1.9.2020,
DJe
de 4.9.2020)

Destacamos

Diante do exposto, a preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, vista no ID
179608799
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 21 de setembro de 2022, por volta das 22h30min, na rua 413,
n.°
17, bairro Tijucal, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada
SUELLEM CRISTINA GUIMARÃES ALVES
foi presa em flagrante por
trazer consigo
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, a equipe Força Tática, em patrulhamento no endereço supramencionado, avistou a denunciada
Suellem
, a qual estava utilizando tornozeleira eletrônica. Na ocasião, a denunciada trazia consigo uma sacola e uma caixa térmica nas mãos, sendo que ao perceber a aproximação da equipe policial, ela demonstrou nervosismo, atitude que foi reputada suspeita.

Diante disso, os policiais militares realizaram a abordagem e busca pessoal na denunciada, sendo localizado no interior da sacola e da caixa térmica,
69 (sessenta e nove) frascos de substância análoga a lança-perfume e 197 (cento e noventa e sete) comprimidos de substância análoga a
ecstasy
.

Indagada pelos agentes, a denunciada
Suellem
confirmou que as substâncias apreendidas
tratavam-se
de lança-perfume e
ecstasy,
inclusive informou que estaria levando-as para outra localidade, e
que estava esperando um carro de aplicativo para buscá-la, sendo que logo em seguida um veículo com a logomarca UBER chegou no local.

O laudo pericial
n.°
3.14.2022.88667-01, ID. 101474455, concluiu que o material apreendido, sendo 04 (quatro) pacotes de “comprimidos” artesanais, acondicionados em sacolas plásticas, perfazendo um total de 198 (cento e noventa e oito) comprimidos, pesando
108,21 g (cento e oito gramas e vinte e um centigramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
ANFETAMINA
(
MDA –
Metilenodioxianfetamina
); enquanto que, 69 (sessenta e nove) frascos de material líquido, transparente, volátil, odor semelhante ao do clorofórmio, com massa bruta de
6,665 kg (seis quilogramas e seiscentos e sessenta e cinco gramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
DICLOROMETANO
, sendo que o MDA (3,4-metilenodioxianfetamina) está contido na lista F2 da Resolução – RDC no 372 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 15 de abril de 2020 e suas atualizações e de acordo com a Lei no 11.343/2006, e é um dos derivados anfetamínicos alucinógenos; já o DICLOROMETANO encontra-se relacionado na lista B1 de Substâncias Psicotrópicas (Sujeitas a Notificação de Receita “B”) e na lista D2 de Insumos Químicos Utilizados Para Fabricação e Síntese de Entorpecentes e/ou Psicotrópicos (Sujeitos a Controle do Ministério da Justiça), da portaria no 344/98-SSV/MS.

Interrogada em sede policial, ID. 101474457, a denunciada
Suellem
exerceu o direito de ficar em silêncio.

Em consulta aos antecedentes criminais da denunciada
Suellem
, verificou-se que ela
é reincidente
, pois registra condenação transitada em julgado
pelo crime de roubo majorado
, conforme executivo de pena
n.°
2000847-24.2021.811.0042, código 20062391, perante o Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca.

Insta salientar que há informações nos autos de que a denunciada fazia uso de tornozeleira
eletronica
no momento da ação policial, pois constatou-se que ela foi recentemente presa na cidade de Várzea Grande/MT, conforme auto de prisão em flagrante
n.°
1026786-12.2022.8.11.0002, sendo por essa mesma prática delituosa, qual seja,
tráfico de drogas
.

Em face do acima exposto, mostra-se indubitável que a denunciada
Suellem

trazia consigo
expressiva quantidade de droga sintética destinada à comercialização ilícita, máxime se levado em conta as circunstâncias da ação policial, a atitude reputada suspeita, e ainda a declaração da mesma para os policiais informando que estaria levando os entorpecentes para outro local, sobre o qual sequer revelou onde seria, somada aos seus antecedentes criminais, revelam a finalidade mercantil das drogas apreendidas.

Logo, o caso em tela demonstra materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra a denunciada.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico
privilegiado
narrado na exordial acusatória estão demonstradas e não há insurgência d
a
apelante em relação a essa temática.

Conforme consta do relatório, a apelante pleiteia a declaração de nulidade deste processo
sob o
argumento
de que
as provas resultantes da
s
busca
s
pessoal e domiciliar foram produzidas de forma irregular, porquanto se deram a partir de sua abordagem sem fundadas suspeitas, sem autorização de ingresso na
sua
residência, e sem situação de flagrância, em ofensa
às suas garantias individuais.

É certo que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Logo,
é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca pessoal reprochada foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre
essa temática
, Guilherme de Souza Nucci salienta que
“
quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca,
mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escr
upulosa e fundamentadamente
”

(In
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11. ed. rev. atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2014
,
p. 473
)
.

De fato, a mera alegação genérica de “fundada suspeita” não é suficiente para que a busca pessoal seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, auferida de modo objetivo e devidamente justificada. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, conforme precedentes invocados pela defesa, considera ilegal a busca pessoal, realizada sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

Ocorre que, no caso em
análise, como foi pontuado pelo prolator da sentença condenatória
, os
policiais
militares
responsáveis pela abordagem
estavam em ronda
no bairro Tijucal
, quando avistaram
a

apelante
,
que
utilizava equipamento de monitoramento eletrônico
,
em atitude que reputaram suspeita
, pois
portava uma caixa térmica e uma sacola,
tendo,
ela,
se

mostra
v
a
apreensiva e nervosa com a aproximação dos agentes públicos.

Diante disso,

a apelante foi abordada
na calçada
,
quando

os policiais
encontraram

no interior da sacola e da caixa térmica
:

69 (sessenta e nove) frascos de lança-perfume e 197 (cento e noventa e sete) comprimidos de ecstasy. Indagada pelos agentes de segurança,
Suellem
Cristina
afirmou que
realizaria o transporte do
s
entorpecente
s
em um
"
uber
”
, tendo
, de fato,
um veículo de aplicativo comparecido ao local logo após a abordagem dos agentes de segurança.

Em
que pese a apelante e a
s
testemunha
s da defesa

Odil Sergio de Souza e Ivanildo Guimarães Oliveira

terem
afirmado que
a apreensão do
s
entorpecente
s
fo
i
precedida por uma abordagem truculenta de policiais apaisanas que violaram o domicílio da apelante, tal versão não se coaduna com o relato dos agentes de segurança, além de ser inverossímil.

A propósito, os policiais militares
Mauricio Rodrigues Dias
,
Nayara Rodrigues Belo
e
Anderson Diego Queiroz
Versalli
, afirmaram em ambas as fases da persecução criminal que a apreensão decorreu unicamente de busca pessoal que ocorreu em via pública.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que, no caso em análise, houve uma sucessão de fatos deflagrados que indicaram as suspeitas justificadoras da busca
pessoal
, que, por isso, foi legitimamente realizada, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais, inexistindo, pois, nulidade na prova advinda das buscas em debate.

Por conseguinte,
não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que a apelante estava cometendo uma conduta ilícita, inexistindo,
portanto, qualquer nulidade na prova acima citada
a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMNTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo
, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que
a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.

2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, pois, embora a quantidade de entorpecentes não seja elevada - 5 porções de maconha (6,6g) -, o paciente, além de não possui residência no distrito da culpa e não ter comprovado ocupação lícita, é reincidente e ostenta maus antecedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/ 3/2019).

5 .
Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 777.587/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 13.3.2023,
DJe
de 17.3.
2023).
Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, tal como pode ser visto no
acórdão a seguir ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINARES –
1.1) DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO - FUNDADA SUSPEITA IDENTIFICADA QUANDO DA FLAGRÂNCIA DO PRÓPRIO COMÉRIO ILÍCITO
– 1.2) DA NULIDADE DA PROVA MATERIAL – INEXISTÊNCIA - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO IDENTIFICADA – 2) MÉRITO – 2.1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SUBSIDIADA PELA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS COERENTES DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA APREENSÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – 2.2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) NÃO
FUNDAMENTADA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE DE PER SI NÃO AUTORIZA A AUTOMÁTICA APLICAÇÃO DE QUANTUM SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – 2.3) ESCORREITO AFASTAMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 – RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.4) ALTERAÇÃO DA PENA QUE NÃO IMPLICA EM MUDANÇA DO REGIME DE SEU CUMPRIMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS E APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1) Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, § 2.o e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando fosse localizada a substância ilícita que tinha acabado de repassar a um usuário, bem como o numerário envolvido na transação ilícita;

1.2) O fato
da
própria polícia militar ter realizado a apreensão dos entorpecentes e o seu imediato encaminhamento à Gerência de Criminalística para que peritos oficiais procedessem seu exame pericial, não induz nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia, mormente quando nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar que houve eventual adulteração, inversão da cronologia dos procedimentos ou mesmo interferência de qualquer ordem, a ponto de invalidar a prova;

2.1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente na posse de usuário que havia acabado de comprá-lo do apelante, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado, descredenciando-se as teses absolutórias e de uso próprio;

2.2) Mesmo verificando tratar-se de reincidência específica, o aumento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) não se mostra idôneo por não contar com qualquer outra fundamentação, sobretudo porque após a reforma da Parte Geral do Código Penal, ou seja, desde 11/7/1984, não há mais distinção entre os efeitos da reincidência genérica e específica, sendo inadmissível que o aplicador da lei assim proceda, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da proporcionalidade;

2.3) Escorreito o afastamento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em razão da
multirreincidência
do réu, a qual inclusive revela sua dedicação à atividade criminosa;

2.4) Não obstante o redimensionamento da pena nessa instância ad quem, o regime inicial para o seu cumprimento deve permanecer o inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, com fulcro no artigo 33, § 2.o, b do Código Penal [a
contrario
sensu].

(N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13.3.
2023
)

Destacamos

Sendo assim, deve-se reconhecer como legítima a busca realizada na apelante, pois é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo,que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer ministerial,

rejeito a preliminar
arguida
;
e, no mérito,

nego

provimento

ao recurso
de
Suellem
Cristina Guimarães Alves
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024